Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739991-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: MATEUS BARBOSA SANTOS DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 14553748. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referentes aos pedidos formulados nas petições de ID’s 15415121 e 15829619. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator